Tribunal: TJMT
Processo: 1025853-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025853-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão liminar de ID 193698185 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025853-11.2023.8.11.0000.

Em suas razões de ID 190442674, o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta que restou devidamente demonstrado que a avaliação do imóvel foi
aquém
do valor de mercado.

Requer, assim, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo a quo, ante ao perigo de penhora de imóvel avaliado em valor
aquém
do valor de mercado.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque o recorrente impugnou a penhora, mas não apresentou nos autos qualquer elemento além de suas alegações.

Sobre o ponto, elucidou o Juízo a quo:

“Na avaliação juntada pelos Oficiais de Justiça consta que o bloco E, onde se encontra o imóvel no Residencial Edifício Villagio dos Ipês, foi prejudicado, tendo em vista que foi o último bloco a ser entregue pela construtora e colocaram portas e janelas e alguns materiais com baixa qualidade, o que justificaria o valor atribuído ao imóvel. Tendo em vista que a certidão dos Oficiais detém fé pública, confirmo a avaliação juntada aos autos.”

Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024